Tribunal: CARF
Processo: 11030.905009/2016-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.905009/2016-43
ACÓRDÃO
3202-001.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOP REGIONAL SANANDUVA DE CARNES E DERIVADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
VENDAS POR COOPERATIVAS COM EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
Os créditos de que trata o art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003, vinculados a
vendas feitas por cooperativas com a exclusão da base de cálculo de que
tratam o art. 15 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, o art. 1° da Lei
n° 10.676, de 2003, e o art. 17 da Lei n° 10.684, de 2003, não representam
a isenção sobre as vendas correspondentes, mas somente a redução no
montante a recolher da contribuição.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3202-001.892, de 24 de julho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 11030.905006/2016-18, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Vinicius Guimarães (suplente convocado(a)), Aline
Cardoso de Faria, Juciléia de Souza Lima e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.905009/2016-43
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A Delegacia Regional de Julgamento sob o acórdão 106-021.421, assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO.
O ressarcimento e a compensação de créditos da não-cumulatividade do
PIS e da Cofins restringem-se aos créditos vinculados às operações de
exportação e às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero
ou não incidência destas contribuições.
ATO COOPERATIVO. EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES.
As receitas das cooperativas, regra geral, estão sujeitas ao pagamento da
Contribuição para o PIS e da Cofins. As exclusões da base de cálculo às
quais as cooperativas têm direito não se confundem com não incidência,
isenção, suspensão ou redução de alíquota a 0 (zero) nas suas vendas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a Recorrente apresenta Recurso ao CARF, pugnando pelo deferimento
do pedido de ressarcimento.
Em suma, é o Relatório.

Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.905009/2016-43
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a ausência de preliminares, passo a análise do mérito.
DO MÉRITO
Da exclusão da base de cálculo das contribuições permitidas à sociedade
cooperativa
A Recorrente entende que as exclusões da base de cálculo do PIS/Pasep e da
Cofins previstas no art. 15 da Medida Provisória n° 2.158-35/01 e no art. 17 da Lei
n° 10.684/03, admitidas às sociedades cooperativas de produção agropecuária,
sujeitas ao regime não cumulativo, por força do inciso VI do art. 10 da Lei
10.833/2003, como vendas efetuadas com não-incidência das contribuições, as
enquadrando no art. 17 da Lei n° 11.033/2004, tratavam-se de espécie de isenção,
motivo pelo qual solicitou ressarcimento dos créditos vinculados a essas
operações.
A controvérsia aqui reside em saber se a cooperativa ao efetuar a venda de
produtos a terceiros, aufere receita que compõe a base de cálculo da
Contribuição para o PIS/COFINS.
Acontece que essa base de cálculo é ajustada mediante as exclusões previstas em
lei. Em razão disso, exsurge a dúvida se tais exclusões permitem a manutenção, o
ressarcimento e a compensação dos créditos apurados com fundamento no art. 3°
da Lei n° 10.637, de 2002, e do art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003, vinculados a tais
operações.
Para o deslinde da questão, exige analisar a natureza jurídica dessas exclusões da
base de cálculo das contribuições.
Pois bem.
A questão que exsurge é se as exclusões da base de cálculo das cooperativas
podem ser comparadas a isenção ou a outra forma de não tributação favorecida
pelo art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004, de modo a permitir a compensação e o
ressarcimento dos créditos vinculados a essas receitas.
A meu entender, as exclusões de base de cálculo realizadas pelas cooperativas
não correspondem a isenção, suspensão, alíquota zero ou não incidência, de
modo que os créditos vinculados à receita de venda de cooperativas não podem,
em regra, ser aproveitados para fins de compensação ou de ressarcimento. A
exceção a essa regra seriam os créditos vinculados a receitas de exportação, as
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.905009/2016-43
4
receitas decorrentes de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0
(zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS ou a
outras receitas a que a legislação especificamente autorize a compensação e o
ressarcimento.
A meu ver, tais exclusões não correspondem a uma retirada de parte da base de
cálculo, que deixa de ser tributada. Não se está, portanto, retirando parte da
receita das cooperativas do campo de incidência das contribuições. A receita
continua no campo de incidência. O que se retira, na verdade, está na categoria
de despesas, existem exclusões da base de cálculo das contribuições, as quais,
todavia, não se transformam em isenção, suspensão e/ou alíquota zero.
Como se sabe, a não-incidência configura-se em face da própria norma de
tributação, ou norma descritora da hipótese de incidência do tributo. Esta norma
descreve a situação de fato que, se e quando realizada, faz nascer o dever jurídico
de pagar o tributo. Tudo o que não esteja abrangido por tal descrição constitui
hipótese de não incidência tributária. Em outras palavras, tudo que não é
hipótese de incidência tributária é, naturalmente, hipótese de não incidência
tributária pura ou simples. Há também as situações em que o legislador, por pura
opção, expressamente se manifesta para afirmar que não há incidência em
determinada situação fática, situação conhecida como não incidência
juridicamente qualificada.
A exclusão da base de cálculo, por seu turno, se configura como a hipótese
prevista em lei na qual, embora existente a situação fática que faz nascer o dever
jurídico de pagar o tributo - hipótese de incidência, por opção do legislador,
autoriza-se, no momento da apuração, a exclusão de valores da base de cálculo
tributável.
Em outras palavras, toda a receita é tributada. O que se tem, na realidade, é uma
redução do “quantum debeatur” do tributo, que não corresponde nem a isenção,
nem a suspensão, nem a alíquota zero e nem a não incidência.
Não se admite, portanto, que os créditos vinculados a essas operações das
cooperativas possam ser mantidos e, consequentemente, ser compensados ou
ressarcidos nos termos do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, e do art. 16 da Lei n°
11.116, de 18 de maio de 2005.
Esclareça-se, contudo, que nada obsta que a cooperativa, ao vender produtos
sujeitos a isenção, suspensão, alíquota zero ou não incidência não possa utilizar os
créditos do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e do art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003,
vinculados a essas vendas, para fins de compensação ou ressarcimento.
Outrossim, é mister registrar que o art. 15 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001
e o art. 17 da Lei n° 10.684/03, ao listar as exclusões permitidas na base de cálculo
das contribuições para o PIS/COFINS das sociedades cooperativas, não faz
qualquer referência à natureza dos atos praticados como atos cooperativos ou
não cooperativos, mas refere-se às operações realizadas com o associado.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.905009/2016-43
5
As exclusões de base de cálculo nada mais são do que o reconhecimento da não
incidência tributária sobre as operações realizadas com o associado-cooperado
com o objetivo de dar às cooperativas o adequado tratamento tributário previsto
na Constituição Federal.
Ao contrário do que defende a Recorrente, o fato é que as exclusões da base de
cálculo permitidas às sociedades cooperativas conforme autorização legal inscrita
no art 15 da MP n° 2.158-35, de 2001 e no art. 17 da Lei n° 10.684/03, não
constituem caso de isenção, não incidência, suspensão ou alíquota zero, situações
cujos créditos correspondentes podem ser aproveitados por ressarcimento ou
compensação.
A meu entender, tratam-se de receitas normalmente tributadas e que têm a
possibilidade de serem excluídas da base de cálculo exclusivamente por força da
condição particular relacionada à natureza jurídica do vendedor que no caso é
sociedade cooperativa.
Neste sentido, temos a Solução de Consulta Cosit n° 65, de 2014:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep.
EMENTA: REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COOPERATIVA.
(...)
4. A dúvida principal da consulente é saber se a aquisição de produtos junto a
cooperativas impede o aproveitamento de créditos no regime de apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
5. Inicialmente esclareça-se que o cálculo e o aproveitamento de créditos no regime
de apuração não cumulativa está limitado às situações e condições previstas na
legislação, especialmente no art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei n° 10.833, de
2003. Não há na legislação vedação ao aproveitamento de créditos pelo simples
fato de o produto ou serviço ser adquirido de cooperativa.
6. De acordo com o art. 3°, § 2°, II, da Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei n° 10.833, de
2003, a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições
não dá direito a crédito. [...]
7. As receitas das cooperativas, regra geral, estão sujeitas ao pagamento das
contribuições. As exclusões da base de cálculo às quais as cooperativas têm direito
não se confundem com não incidência, isenção, suspensão ou redução de alíquota a
0 (zero) nas suas vendas, o que impediria o aproveitamento de crédito por parte dos
compradores de seus produtos. As sociedades cooperativas, além da incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre o faturamento, também apuram a
Contribuição para o PIS/Pasep com base na de salários relativamente às operações
referidas na MP n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, art. 15, I a V. [negritos
acrescidos]
8. [...]
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.905009/2016-43
6
9. Assim, para aproveitamento de créditos nas aquisições junto a cooperativas,
deve-se observar as mesmas normas vigentes para a apuração de créditos em
relação a aquisições tributária a ser resolvida. Basta aplicar literalmente a
legislação referente à situação descrita na consulta, sendo vedada a apuração de
créditos em relação às aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições.
[...]
Pelo exposto, conclui-se que:
14. A aquisição de produtos junto a cooperativas não impede o aproveitamento de
créditos no regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, observados os limites e condições previstos na legislação.
Nesse mesmo sentido Solução de Consulta Cosit n° 383, de 2017:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep VENDAS POR COOPERATIVAS COM
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO.
Os créditos de que trata o art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, vinculados a vendas
feitas por cooperativas com a exclusão da base de cálculo de que tratam o art. 15
da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, o art. 1° da Lei n° 10.676, de 2003, e o
art. 17 da Lei n° 10.684, de 2003, não podem em regra ser compensados com
outros tributos nem ressarcidos. Contudo, podem ser compensados e ressarcidos os
mesmos créditos vinculados a vendas feitas por cooperativas com alíquota zero,
isenção, suspensão ou não incidência.
Dispositivos Legais: Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, art. 15; Lei n° 10.676,
de 2003, art. 1°; Lei n° 10.684, de 2003, art. 17; Lei n° 11.033, de 2004, art. 17; e IN
RFB n° 635, de 2006, art. 15.
A possibilidade de serem excluídas da base cálculo em razão da situação particular
da vendedora, não tira o caráter de receitas tributáveis ao produto das vendas das
cooperativas. Portanto, não se confundindo com não incidência, isenção,
suspensão ou alíquota zero, as receitas cuja exclusão da base de cálculo as
cooperativas têm direito devem ser consideradas como receitas tributadas no
cálculo do percentual de rateio para fins de segregação entre os créditos
aproveitáveis por ressarcimento/compensação e os que somente podem ser
descontados da contribuição apurada.
Por todo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.905009/2016-43
7
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(Documento Assinado Digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 184
DF CARF MF
Original